Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO NOS TRINTA DIAS APÓS RETORNO DE ATESTADO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE IMPEDIMENTO. AUSENTE OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado, mantendo a improcedência da pretensão autoral. O pedido formulado na origem foi no sentido de declarar “a anulação do ato administrativo que puniu e inabilitou a parte autora para inscrição no serviço voluntário por 180 (cento e oitenta) dias e tutela de urgência, inaudita altera pars, a suspensão do ato sancionatório que inabilitou a parte autora para a inscrição no serviço voluntário, com a imediata possibilidade de convocação para os próximos chamados do serviço voluntário”.
2. Alega o embargante a ocorrência de obscuridade no julgado sob o argumento de que a penalidade de afastamento somente existiu em razão da existência da ilegalidade no impedimento de 30 dias presente na Portaria. Neste sentido, alega que a obscuridade decorre de o motivo da penalidade ser o impedimento de 30 dias. Aduz que ao mesmo tempo que o juízo reconhece a legalidade do retorno do servidor ao trabalho após licença médica, afirma também a legalidade do impedimento para prestação do serviço voluntário. Apontou a existência de julgado em sentido diverso em caso semelhante. Pugna seja sanado o vício apontado e julgados procedentes os pedidos autorais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. A questão levantada nos presentes embargos de declaração foi tratada nos itens 6 e 7 do acórdão proferido.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.